Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722863-76.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DA CRUZ MAGALHAES APELADO: G. L. M., EPSON GABRIEL DE LEMOS MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI MARIA DE LEMOS MAGALHAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc, Em observância à determinação do art. 178, II1, do CPC, diante da existência de interesse de incapaz, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator